Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO VIA DJE. PESSOA FÍSICA. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado (CPC, art. 1.021, caput).
2. No âmbito do TJDT, as intimações eletrônicas são feitas via cadastro de empresas públicas e privadas.
3. Com efeito, estão excluídas desse cadastramento para recebimento de citações e intimações eletrônicas as pessoas físicas, que recebem as intimações via DJe, não havendo qualquer irregularidade nesse modo de intimação.
4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
5. Agravo de instrumento e agravo interno no agravo de instrumento conhecidos e não providos.